Tribunal: TCU
Processo: 024.778/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por ex-gestor da Suframa contra deliberação que julgou suas contas anuais (2013) irregulares e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Nagib da Silva Lima, ex-superintendente adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Regional da Suframa, contra o Acórdão 15.707/2018-TCU-1aCâmara; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Nagib da Silva Lima, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar insubsistentes os subitens 9.5 e 9.6 e alterar os subitens 9.2 e 9.3 do acórdão recorrido, que passam a ter a seguinte redação: 9.2. acolher parcialmente as justificativas apresentadas pelo Sr. José Nagib da Silva Lima (CPF XXX.427.952-XX), Superintendente Adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Regional da Suframa; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Thomaz Afonso Queiroz Nogueira (CPF XXX.834.362-XX), Superintendente da Suframa, e do Sr. José Nagib da Silva Lima (CPF XXX.427.952-XX), Superintendente Adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Regional da Suframa, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; c/c arts. 1o, inciso I, 208, § 2o, e 214, inciso II, do Regimento Interno; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Sr. Thomaz Afonso Queiroz Nogueira (XXX.834.362-XX).